Tribunal: TJSP
Processo: 1000204-36.2014.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à reforma parcial da sentença. Constou do aresto que o réu não se desvincilhou do ônus que lhe competia de derrubar a presunção daquele que invade a calçada, atropelando o o pedestre. Aplicabilidade do art. 29, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à reforma parcial da sentença. Constou do aresto que o réu não se desvincilhou do ônus que lhe competia de derrubar a presunção daquele que invade a calçada, atropelando o o pedestre. Aplicabilidade do art. 29, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro. Inexistência de hipótese de caso fortuito ou força maior. Ônus da prova do réu. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.